Tribunal: TJSP
Processo: 0033500-83.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Pretensão da Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) de sanar omissão quanto ao percentual de multa contratual determinado pelo v. acórdão, bem como sanar erro material pela aplicação do Tema 810 aos consectários legais. Pleiteia, ainda, a majoração dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Pretensão da Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) de sanar omissão quanto ao percentual de multa contratual determinado pelo v. acórdão, bem como sanar erro material pela aplicação do Tema 810 aos consectários legais. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Insurgência da embargante CDHU quanto à obscuridade na determinação de pagamento de multa contratual, bem como por erro material no v. acórdão ao considerar como comprovado pela documentação os lucros cessantes no caso em tela.

OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO AO PERCENTUAL DA MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, QUE DEVE SE DAR NO PERCENTUAL DE 5%, COM BASE NO QUE CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

ERRO MATERIAL CARACTERIZADO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REQUERIDA QUE É SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 810.

QUANTO AOS DEMAIS PONTOS ALEGADOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CDHU REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,
é embargado/embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA), COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para sanar
omissão quanto ao valor percentual da multa por inadimplemento de obrigações
contratuais a ser aplicada no presente caso, que deve ser de 5% conforme clausula 15.1.2
do contrato firmado entre as partes, bem como para reformar o v. aresto quanto aos
consectários legais, considerando que houve erro material em sua aplicação, pois deverá se
dar incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça para a
correção monetária, bem como de juros de mora de 0,5%, conforme previsão contratual,
que, a partir da citação, passaram a ser computados no percentual de 1%, nos termos do
artigo 406 do Código Civil, E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, diante do nítido caráter infringente
de suas pretensões, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 17.918 (processo físico)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0033500-83.2009.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 0033500-83.2009.8.26.0053
Outro no: 1051039-69.2014.8.26.00053
COMARCA: São Paulo (5a Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTES/
EMBARGADOS:
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) e
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS
PARTES CONTRA V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.
Pretensão da Camargo Barros Construções e Comércio Ltda.
(Massa Falida) de sanar omissão quanto ao percentual de multa
contratual determinado pelo v. acórdão, bem como sanar erro
material pela aplicação do Tema 810 aos consectários legais.
Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.
Insurgência da embargante CDHU quanto à obscuridade na
determinação de pagamento de multa contratual, bem como por
erro material no v. acórdão ao considerar como comprovado pela
documentação os lucros cessantes no caso em tela.
OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO AO PERCENTUAL
DA MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, QUE
DEVE SE DAR NO PERCENTUAL DE 5%, COM BASE NO
QUE CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES.
ERRO
MATERIAL
CARACTERIZADO
QUANTO
AOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS. REQUERIDA QUE É SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 810.
QUANTO AOS DEMAIS PONTOS ALEGADOS - AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/11
CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
(MASSA FALIDA) PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CDHU
REJEITADOS.
Vistos.
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela
CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
(MASSA FALIDA) (fls. 1.377/1384) e pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CDHU (fls. 1386/1393) em que os embargantes se
insurgem contra o v. acórdão de fls. 1339/1372 que, por unanimidade, deram
provimento aos recursos.
Aduz a Camargo Barros Construções e Comércio Ltda.
(Massa Falida) embargante (fls. 1.377/1384) que há omissão e obscuridade
no v. acórdão, pois deve constar expressamente que a fixação da multa se dá
no percentual de 5% sobre o valor do contrato reajustado e qual deve ser o
critério para juros e correção monetária da referida multa. No mais, sustenta
que houve erro material no v. aresto ao determinar que sobre o valor da
condenação incidam juros e correção monetária de acordo com a Lei no
11.960/09, cuja aplicabilidade está sendo analisada pelo Tema 810 do E.
STF, tendo em vista que a CDHU é sociedade de economia mista. No tocante
aos honorários advocatícios, alega que estes devem ser arbitrados
individualmente, considerando que a ora embargante foi patrocinada por
diferentes advogados na ação ordinária e na ação de cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/11
Aduz a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo (fls. 1386/1393) que o v. acórdão apresenta
erro material ao considerar como comprovado pela documentação os lucros
cessantes no caso em tela e que há obscuridade no v. aresto pela fixação da
multa, que não encontra previsão legal ou no contrato e que se mantida deve
se dar no patamar de 0,2%.
Esta Subscritora determinou que as partes se manifestassem
acerca dos embargos de declaração opostos nos presentes autos (fls. 1395).
Sobreveio manifestação de ambas as partes às fls.
1398/1402 e fls. 1404/1410.
Houve manifestação dos sócios da Massa Falida às fls.
1.413/1.416.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
1 Dos embargos de declaração opostos pela Camargo
Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) - 1.377/1384
Verifica-se que merecem acolhimento as insurgências
trazidas pela ora embargante quanto ao percentual de multa não arbitrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/11
pelo v. acórdão, bem como quanto à incidência de juros e correção monetária
de acordo com o Tema 810 do E. STF que teria se dado de maneira
equivocada.
Isto porque, verifica-se que o v. acórdão determina a
condenação da CDHU ao pagamento de multa por inadimplemento de suas
obrigações contratuais, nos termos pleiteados pela Camargo Barros em suas
razões recursais (fls. 1358), sem, contudo, especificar quais seriam os termos
em questão.
Dessa forma, apenas para elucidação do v. aresto e a fim de
evitar discussões futuras no momento de cumprimento do julgado, esclareço
que a multa pelo inadimplemento das obrigações contratuais deverá obedecer
ao disposto na clausula 15.1.2 do contrato firmado (fls. 67), com incidência
de multa no patamar de 5% sobre o valor do contrato reajustado, pelos
motivos presentes no v. acórdão ora embargado e nos termos do pleiteado
pela ora embargante em suas razões recursais.
No mais, quanto à incidência da Lei 11.960/09, o v. acórdão
merece reforma, tendo em vista que incorreu em erro material ao considerar
os consectários legais com base no decidido pelo Tema 810 do E. STF.
Isto porque, a CDHU é sociedade de economia mista, com
natureza jurídica de direito privado e, portanto, dotada de autonomia
financeira e orçamento próprio, sendo impossível enquadrá-la no conceito de
Fazenda Pública, o qual está atrelado exclusivamente às pessoas jurídicas de
direito público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/11
Desse modo, deve ser afastada a incidência dos consectários
legais como determinado pelo v. acórdão embargado às fls. 1.358/1.362,
tendo em vista o fato de suas previsões abarcarem exclusivamente aos índices
de atualização monetária e compensação moratória aplicáveis em
condenações impostas à Fazenda Pública.
Aplica-se, portanto, ao caso concreto, a Tabela Prática deste
E. Tribunal de Justiça para a correção monetária e juros de mora de 0,5%,
conforme previsão contratual, que, a partir da citação, passaram a ser
computados no percentual de 1%, nos termos do artigo 406 do Código Civil.
Já no tocante à insurgência relacionada aos honorários
advocatícios, não assiste razão à ora embargante, tendo em vista que o v.
acórdão às fls. 1.362/1.371 analisou de maneira minuciosa a situação em tela,
aplicando, por equidade, valor em patamar razoável considerando a
interposição das duas demandas julgadas pelo v. aresto ora embargado.
Dessa forma, entendo ser o caso de parcial acolhimento dos
embargos de declaração opostos pela Camargo Barros Construções e
Comércio Ltda. (Massa Falida), com o intuito de sanar omissão e erro
material no v. acórdão.
2
Dos embargos de declaração opostos pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - fls. 1386/1393.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/11
A insurgência trazida pela CDHU em seus embargos de
declaração diz respeito a erro material ao considerar como comprovado pela
documentação os lucros cessantes no caso em tela, bem como omissão pela
ausência de fixação do percentual da multa contratual, que deve se dar no
patamar mínimo.
No que tange à obscuridade quanto à multa contratual,
observa-se que com o parcial acolhimento dos embargos de declaração
opostos pela Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida)
foi sanada omissão quanto à fixação do percentual da multa e determinado o
seu arbitramento pelo patamar presente em cláusula de contrato firmado entre
as partes.
Neste ponto, observa-se que a pretensão do ora embargante
é a de que não exista condenação ao pagamento de multa ou, no caso de sua
manutenção, de que conste no v. acórdão que a multa pelo inadimplemento
contratual seja de 0,2%.
Ora, o reconhecimento da necessidade de condenar a ora
embargante ao pagamento de multa contratual constou expressamente do
fundamento do v. acórdão. Por sua vez, o seu percentual ficou esclarecido
com o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela empresa
Camargo Barros, de modo que não há que se acolher a pretensão da ora
embargante CDHU, que configura, na verdade, rediscussão de matéria já
apreciada pelo v. acórdão.
No mais, a insurgência diante da consideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/11
comprovação dos lucros cessantes pelo v. acórdão, não merece acolhimento.
Ora, tal questionamento representa mero inconformismo
com o acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Ora, consta expressamente do v. aresto os motivos pelos
quais se entendeu devida a indenização por lucros cessantes no presente caso,
vejamos:
“No que toca ao pedido de indenização pelos danos
emergentes, lucros cessantes e multa, com base no que dispõe o art. 79,
§2o da Lei 8.666/93, verifica-se que a apelante Camargo Barros faz jus a
tal pedido.
Ora, tendo em vista os valores dispendidos para o
oferecimento da garantia contratual e contratação de seguros;
manutenção e vigilância do canteiro, entre o período de interrupção dos
serviços até a retomada por parte da CDHU; despesas indiretas,
majoradas com a dilação do prazo de execução; bem como valor com
encargos por atraso no pagamento das medições e lucros cessantes, tudo
conforme a documentação constante dos autos às fls. fls. 49/52; fls.
298/301; fls. 318/327, ficou comprovada a necessidade de indenização
no caso em tela.
Ademais, os cálculos de tais despesas, danos e
lucros cessantes foram discriminados pelo laudo pericial confeccionado
nos autos (Proc. no 0033500-83.2009.8.26.0053) às fls. 959 (valores
para julho/2015), que foi elaborado com base na documentação acima
mencionada.” (fls. 1.357)
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/11
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A
pretensão
demonstrada
nestes
embargos
de
declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 10/11
discussão, com isso propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está
revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art.
1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade,
contradição, omissão no julgado.
Diante do exposto:
a) ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA), COM
EFEITOS MODIFICATIVOS, para sanar omissão quanto ao valor
percentual da multa por inadimplemento de obrigações contratuais a ser
aplicada no presente caso, que deve ser de 5% conforme cláusula 15.1.2 do
contrato firmado entre as partes, bem como para reformar o v. aresto quanto
aos consectários legais, considerando que houve erro material em sua
aplicação, pois deverá se dar incidência de correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça para a correção monetária, bem como de
juros de mora de 0,5%, conforme previsão contratual, que, a partir da citação,
passaram a ser computados no percentual de 1%, nos termos do artigo 406 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033500-83.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11/11
Código Civil, nos termos acima explicitados.
b) REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CDHU, diante do nítido caráter infringente de suas pretensões.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora